Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707695-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: RAIMUNDO EURISMUNDO CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO EURISMUNDO CUNHA contra acórdão de ID: Num. 1680773, no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso de Apelação. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador